Tribunal: STM
Processo: 7000040-54.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MAJORANTE DE MILITAR EM SERVIÇO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa em favor de ex-Soldado do Exército, condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 290, caput e § 4º, do Código Penal Militar. O apelante foi flagrado, durante o serviço, portando substância entorpecente (maconha) nas dependências de Organização Militar. 2. A Defesa pleiteia a absolvição fundamentada na atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo, alegando que o entorpecente foi levado ao quartel por engano. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: i) se o princípio da insignificância ou da intervenção mínima podem ser aplicados ao crime de posse de entorpecente em ambiente militar, considerando a reduzida quantidade apreendida; ii) se o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659/SP), que tratou da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal na esfera da Justiça comum, possui aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União; iii) se a alegação de que a substância foi introduzida na unidade militar por acidente é suficiente para afastar o dolo da conduta. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o crime do artigo 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, visando proteger não apenas a saúde pública, mas, primordialmente, a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas. 5. O ingresso de entorpecentes em quartéis representa risco elevado à incolumidade dos membros da tropa e da sociedade, dada a natureza das atividades militares que envolvem o manuseio de armamentos e equipamentos de alto poder destrutivo. Assim, a quantidade da droga é irrelevante para a configuração do delito, sendo inaplicável o princípio da insignificância penal no caso versado nos autos. 6. A tese fixada no Tema 506 do STF (RE 635.659/SP) restringe-se ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não alcançando o tipo penal do artigo 290 do CPM. Prevalece o princípio da especialidade, visto que a norma penal militar tutela bens jurídicos específicos e distintos da legislação penal comum. 7. Na hipótese, a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas. A alegação de ausência de dolo não encontra suporte probatório nos autos. Incidência da majorante prevista no § 4º do artigo 290 do CPM, pois o réu estava em serviço. IV. Dispositivo e tese Desprovimentodo Recurso da Defesa. Unanimidade. Teses de julgamento: "1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de entorpecentes previstos no Código Penal Militar, independentemente da quantidade apreendida, face à necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina nas Organizações Militares. 2. O entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP não se aplica à Justiça Militar da União, subsistindo a tipicidade criminal da posse de maconha em local sob administração militar, fundamentada no princípio da especialidade e na recepção constitucional do artigo 290 do CPM." Dispositivos relevantes citados: CPM, artigo 290, caput, e § 4º; STM. Jurisprudência relavante citada: STF, RE 635.659/SP, j. 26/6/2024; STF, ARE nº 1411434, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/08/2025; STM, Apelação nº 7000914-19.2023.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 15/05/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-54.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JEAN CARLOS MENDES DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ÉRICA CRISTINA ALMADA GHIZONI (OAB DF070337)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA, QUE
CONDENOU O ACUSADO À PENA DE 1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES E 26
(VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO (COM DETRAÇÃO PENAL), PELA
PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 290, "CAPUT" E § 4º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE
3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 84 DO CPM, C/C O ARTIGO 606 DO
CPPM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NA
SENTENÇA E DEMAIS TERMOS NELA ESTABELECIDOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-54.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: JEAN CARLOS MENDES DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ÉRICA CRISTINA ALMADA GHIZONI (OAB DF070337)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MAJORANTE
DE
MILITAR
EM
SERVIÇO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO.
FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa em favor de ex-Soldado do Exército,
condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 290,
caput e § 4º, do Código Penal Militar. O apelante foi flagrado, durante o
serviço, portando substância entorpecente (maconha) nas dependências de
Organização Militar.
2. A Defesa pleiteia a absolvição fundamentada na atipicidade material da
conduta pela aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo,
alegando que o entorpecente foi levado ao quartel por engano.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: i) se o princípio da
insignificância ou da intervenção mínima podem ser aplicados ao crime de
posse de entorpecente em ambiente militar, considerando a reduzida quantidade
apreendida; ii) se o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 (RE 635.659/SP), que tratou da descriminalização do porte de
maconha para uso pessoal na esfera da Justiça comum, possui aplicabilidade no
âmbito da Justiça Militar da União; iii) se a alegação de que a substância foi
introduzida na unidade militar por acidente é suficiente para afastar o dolo da
conduta.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar e do Supremo
Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o crime do artigo 290 do Código
Penal Militar é de perigo abstrato, visando proteger não apenas a saúde pública,
mas, primordialmente, a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas.
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O ingresso de entorpecentes em quartéis representa risco elevado à
incolumidade dos membros da tropa e da sociedade, dada a natureza das
atividades militares que envolvem o manuseio de armamentos e equipamentos
de alto poder destrutivo. Assim, a quantidade da droga é irrelevante para a
configuração do delito, sendo inaplicável o princípio da insignificância penal no
caso versado nos autos.
6. A tese fixada no Tema 506 do STF (RE 635.659/SP) restringe-se ao artigo 28
da Lei nº 11.343/2006, não alcançando o tipo penal do artigo 290 do CPM.
Prevalece o princípio da especialidade, visto que a norma penal militar tutela
bens jurídicos específicos e distintos da legislação penal comum.
7. Na hipótese, a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas.
A alegação de ausência de dolo não encontra suporte probatório nos autos.
Incidência da majorante prevista no § 4º do artigo 290 do CPM, pois o réu
estava em serviço.
IV. Dispositivo e tese
Desprovimentodo Recurso da Defesa. Unanimidade.
Teses de julgamento: "1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
de entorpecentes previstos no Código Penal Militar, independentemente da
quantidade apreendida, face à necessidade de preservação da hierarquia e da
disciplina nas Organizações Militares. 2. O entendimento firmado pelo STF no
RE 635.659/SP não se aplica à Justiça Militar da União, subsistindo a tipicidade
criminal da posse de maconha em local sob administração militar,
fundamentada no princípio da especialidade e na recepção constitucional do
artigo 290 do CPM."
Dispositivos relevantes citados: CPM, artigo 290, caput, e § 4º; STM.
Jurisprudência relavante citada: STF, RE 635.659/SP, j. 26/6/2024; STF, ARE
nº 1411434, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/08/2025; STM, Apelação nº
7000914-19.2023.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, julgado
em 15/05/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defesa, para manter na
íntegra a Sentença, que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26
(vinte e seis) dias de reclusão (com detração penal), pela prática do crime capitulado no
artigo 290, caput e § 4º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 3
(três) anos, nos termos do artigo 84 do CPM, c/c o artigo 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições fixadas na Sentença e demais termos nela estabelecidos.
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o então soldado foi encontrado, durante o serviço, na
posse de substância entorpecente (maconha) dentro do quartel. O Ministério Público Militar o
acusou de praticar o crime previsto no art. 290, caput e § 4º do Código Penal Militar.
O que o juízo de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça
condenou o acusado à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão.
O que motivou o recurso: a Defesa pediu a absolvição do acusado. Alegou que a
quantidade de droga era mínima (insignificante). Disse que não houve a intenção de cometer
o crime, eis que a droga foi levada ao quartel por engano. Também argumentou que a decisão
do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506) dizendo que portar maconha para
uso pessoal não é crime, deveria ser aplicada ao seu caso.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisou decidir se as
regras mais flexíveis da Justiça comum e do STF valem para os militares dentro dos quartéis
e se a posse de uma quantidade mínima de entorpecente pode ser perdoada em um ambiente
que exige rigorosa disciplina e hierarquia.
O que o Ministro Relator decidiu: manter a condenação. Explicou que as leis
militares são diferentes das leis comuns porque buscam proteger a segurança e a ordem das
Forças Armadas. Afirmou que a decisão do STF sobre o uso de maconha não se aplica na
situação versada nos autos e que qualquer quantidade de droga é considerada perigosa para o
serviço militar. Também disse que o réu não conseguiu provar que levou a droga ao quartel
por engano.
Resultado final do recurso: à unanimidade, os Ministros do Superior Tribunal
Militar concordaram com o voto do Ministro Relator, negando o pedido do acusado, bem
como mantendo a condenação original.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, de 6/12/2018, que condenou o ex-Sd Ex JEAN CARLOS MENDES
DE ANDRADE à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(com detração penal) pela prática do crime artigo 290, caput e § 4º, do Código Penal Militar
(entorpecente), com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicial aberto para eventual cumprimento da pena.
Narra a Denúncia o que se segue (ev. 1, doc. 1, APM nº 7000040-
54.2025.7.11.0011):
Consta que, no dia 02 de novembro de 2024, enquanto estava de serviço nas baias do 2º
Esquadrão, o Soldado ANDRADE sentou-se no corredor junto ao Soldado EDUARDO
SOUZA. O Soldado ANDRADE então confeccionou um cigarro artesanal e o fumou (...).
Logo em seguida, foram abordados pelo Cabo VINÍCIUS, que estava a inspecionar as
dependências do serviço, momento em que o Soldado ANDRADE atirou a bituca do cigarro ao
solo (...).
Ao sentir o cheiro característico de “maconha”, o Cabo VINÍCIUS questionou se o Soldado
ANDRADE estava a utilizar da substância e esse negou, afirmando que estava a fumar
“tabaco”, porém, quando o Cabo VINÍCIUS inspecionou o material arremessado ao solo e a
“carteira” de tabaco do Soldado ANDRADE, novamente identificou o cheiro característico da
substância (...).
O Cabo VINÍCIUS então encaminhou o material e denunciou seu flagrante à autoridade
competente (...). Foram apreendidos 01 (uma) bituca de cigarro, confeccionada de maneira
artesanal, de aproximadamente 4,0 cm (quatro centímetros) e uma “trouxinha” contendo
aproximadamente 2,5 cm (dois centímetros e meio) da substância suspeita (...).
Quando da lavratura do APF, o soldado ANDRADE admitiu que estava portando maconha
durante o serviço, mas negou que havia consumido tal substância no seu cigarro (...).
Ao final da peça, o MPM denunciou o então Sd Ex JEAN CARLOS MENDES
DE ANDRADE como incurso no crime previsto no art. 290, § 4º, c/c o art. 9º, inciso I, todos
do Código Penal Militar.
A acusatória encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000269-
48.2024.7.11.0011, do qual se destacam:
- Nota de garantias dos presos (ev. 1, doc. 2, fls. 05/08);
- Laudo de exame de corpo de delito n.º 42278/24 (ev. 1, doc. 2, fls. 13/14);
- Termo de apreensão de substância apreendida, que incluía uma bituca de
cigarro artensanal e uma "trouxinha" da substância suspeita (ev. 1, doc. 2, fls. 15/16);
- Laudo de exame preliminar n.º 066/2024 (ev. 1, doc. 2, fls. 18/26);
- Auto de Prisão em Flagrante (ev. 1, doc. 2, fls. 27/30);
- Ata de Audiência de custódia (ev. 20);
- Decisão homologatória da prisão em flagrante e de concessão de liberdade
provisória aos flagranteados (ev. 21);
- Alvará de soltura cumprido (ev. 32);
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Escala de serviço de 1º a 3 de novembro de 2024, livro de controle de
sargentos do dia (ev. 50, doc. 4);
- Laudo pericial definitivo de substância entorpecente nº 3841/2024-
INC/DITEC (ev. 50, doc. 5); e
- Decisão determinando o arquivamento parcial do APF quanto ao Sd Natanael
Eduardo Souza Barbosa (ev. 60).
O MPM apresentou cota expositiva das razões do não oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal (ev. 1, doc. 2, APM).
A Denúncia foi recebida em 5/2/2025 (ev. 1, doc. 3).
O acusado foi citado (ev. 9, APM), tendo apresentado Resposta à Acusação (ev.
17, APM).
Em 7/5/2025, foi realizada Sessão de Instrução do feito. Na oportunidade, o
CPJ/EX deliberou sobre o pleito apresentado pela defesa, tendo decidido, por
unanimidade, rejeitar o pedido de ANPP, seguindo jurisprudência do STM no IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000.
Ato contínuo, as testemunhas do MPM foram inquiridas (ev. 50, APM): Cb
Marcos Vinícius Jesus Santos (vídeo 2), Sd Higor Thiago Moura de Melo (vídeo 3); ex-Sd
Natanael Eduardo Souza Barbosa (vídeo 4). A Defesa, por sua vez, não arrolou testemunhas.
Na citada ocasião, o réu foi qualificado e interrogado (ev 50, vídeo 05, APM).
Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram (ev. 70 e 75, APM).
O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (ev. 86 e 94, APM).
Em julgamento realizado em 30/7/2025, o CPJ/EX decidiu, por unanimidade de
votos, condenar o ex-Sd Jean Carlos Mendes de Andrade, como incurso no artigo
290, caput e § 4º, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Do quantum estabelecido, foi detraído o período que o réu ficou preso cautelarmente (4 dias),
resultando no quantum de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
Estabeleceu-se o regime de cumprimento inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum. Foi-lhe, ainda, concedido o benefício do sursis da pena
pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do artigo 84 do CPM, c/c o artigo 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b” a “e” do artigo 626 do
CPPM, mais o comparecimento trimestral à sede daquele juízo ou a outro que for
determinado, com o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada em 31/7/2025 (ev. 110, APM)
Em 13/8/2025, o Juízo de origem certificou que a Defesa constituída do
acusado manifestou interesse em recorrer da Sentença (ev. 126, APM).
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após o transcurso do prazo para apresentação de Razões Recursais sem
manifestação (ev. 130, APM), o Juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal do
réu para constituir novo advogado no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de apresentar as razões
recursais ou para que informe se deseja ser representado pela Defensoria Pública da
União. No citado despacho constou ainda o que se segue: Não havendo constituição de novo
defensor no prazo assinalado, vista à DPU no prazo legal (ev. 136, APM).
Em 4/9/2025, foi certificado que o réu, ao ser intimado, informou que entraria
em contato com seu advogado já constituído nos autos, a fim de tomar as providências
determinadas no r. despacho (evento 142 da APM).
Não tendo sido apresentada petição recursal, a Defensoria Pública da União
assumiu a Defesa do acusado com a consequente apresentação das competentes Razões
Recursais (evento 146, APM).
Em suas Razões, a DPU, de início, argumenta que a conduta praticada é
materialmente atípica, na medida em que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida é
incapaz de gerar lesão ou perigo concreto aos bens jurídicos tutelados. Após trazer a lume a
Decisão do STF no Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP, que descriminalizou o porte de
até 40g de maconha para uso pessoal, aduz que a aplicação do princípio da insignificância se
impõe.
Salienta que a intervenção do Direito Penal Militar deve ser reservada para fatos
mais gravosos que efetivamente abalem os pilares das Forças Armadas. Alega que o acusado
não agiu com o dolo previsto para a espécie, na medida em que teria ingressado na unidade
com a substância por acidente. Por fim, requer o provimento do apelo para, com a reforma da
Sentença de primeiro grau, absolver o apelante com fundamento no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
Nas suas Contrarrazões, o MPM refuta as teses defensivas ao sustentar que o
delito do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, sendo a potencial lesividade da droga em
ambiente militar suficiente para a incriminação. Afirma que a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo para pequena quantidade, ofende diretamente o princípio basilar da
disciplina. Diz que as provas existentes nos autos comprovam a autoria e materialidade
delitivas. Quanto ao dolo, afirma que o acusado, no mínimo, assumiu o risco da realização do
crime ao portar a substância em área militar, consumando o tipo penal. Ao final, pugna pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da Sentença condenatória (ev. 154, APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do apelo defensivo (Evento 9).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, de 6/12/2018, que condenou o ex-Sd Ex JEAN CARLOS MENDES
DE ANDRADE à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
(com detração penal) pela prática do crime artigo 290, caput e § 4º, do Código Penal Militar
(entorpecente), com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicial aberto para eventual cumprimento da pena.
O delito de posse/uso de entorpecente por militar em serviço encontra previsão
legal no art. 290, caput, e §4º, do CPM, que estabelece:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
§ 4º A pena é aumentada de metade se as condutas descritas no caput deste artigo são
cometidas por militar em serviço.
Nessa esteira, a qualificadora prevista no § 4º foi introduzida, com acerto, pela
Lei nº 14.688/2023, evidenciando a especial gravidade da conduta do militar que pratica
qualquer uma das ações previstas no caput do dispositivo, enquanto estiver em serviço.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva está delineada e provada por
documentos, dos quais se destacam o Laudo de exame preliminar n.º 066/2024 e o Laudo
pericial definitivo de substância entorpecente nº 3841/2024-INC/DITEC, o qual, em sua
conclusão, é preciso ao indicar a presença da substância TETRAIDROCANABINOL
(THC), composto químico característico da espécie sólido & Cannabis sativa L.
(maconha), além da seguinte informação: parte do material foi consurhido nos exames (0,05
g) e o restante foi mantido como contraprova (2,54 g) em envelope de segurança [...].
Constam, ainda, do acervo probatório, a escala de serviço de 1º a 3 de
novembro de 2024 e o livro de controle de Sargentos do dia, evidenciando que o militar
estava de serviço na data dos fatos.
Adiante, a autoria também está desenhada e comprovada à saciedade pelos
depoimentos testemunhais em juízo, em especial a testemunha Cb Marcos Vinícius Jesus
Santos, bem como pelo quanto dito pelo acusado no seu interrogatório. Confira-se a seguir:
- Cb Marcos Vinícius Jesus Santos (testemunha):
[...] relatou que, na data de 02 NOV 2024, por volta das 14h, enquanto realizava ronda de
fiscalização nas baias, encontrou o Acusado e outro soldado sentados fumando. Ao se
aproximar, ambos se levantaram e se dispersaram. Em seguida, sentiu odor de maconha no
local e questionou o então Sd Jean, que negou o uso de drogas. Diante da insistência do
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cheiro, pediu que o militar recolhesse a bituca e, ao cheirá-la, voltou a questioná-lo. O
Acusado alegou que se tratava de tabaco e entregou o pacote que utilizava; ao abri-lo, o
Cabo identificou porção de maconha. Confirmou ainda que o ex-Sd Jean estava de serviço na
função de cavalariço.
- ex-Sd Ex Jean Carlos Mendes de Andrade (acusado):
[...] sustentou que, no dia dos fatos, estava de serviço nas baias cuidando dos cavalos e,
durante um momento no corredor, enrolou e fumou um cigarro de tabaco. Afirmou que, ao
perceber a aproximação de um Cabo, afastou-se por respeito à hierarquia. Foi então
abordado e questionado sobre o que fumava, tendo informado tratar-se de tabaco. O Cabo
pediu que recolhesse a bituca e o liberou. Posteriormente, foi novamente chamado para que
sua carteira de tabaco fosse inspecionada, ocasião em que foi encontrada a substância
entorpecente. O Acusado admitiu que a droga era maconha, justificando que a havia levado
por engano ao quartel, pois havia dormido na casa de um amigo e confundido as mochilas.
Disse ter optado por guardar o entorpecente na carteira de tabaco por segurança.
Desse modo, ao que se vê, o próprio acusado assumiu a posse da droga
encontrada na sua carteira de tabaco, confirmando a suspeita da testemunha Marcos Vinícius
de que a porção encontrada na sua posse era maconha. Ademais, conforme antecipado, ficou
demonstrado nos autos que o réu estava de serviço na ocasião dos fatos.
No ponto, como firmemente assentado pela jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo
com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um delito de perigo para a
saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco não só integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades
militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com
elevado poder de destruição; e tudo isso, por óbvio, com potencial repercussão negativa na
atuação das Forças Armadas no cumprimento das suas funções constitucionais.
Nesse contexto, não é demais, inclusive, salientar a repercussão negativa do uso
de entorpecentes na Caserna, no que se refere à própria operacionalidade da tropa. Ao que se
vê, para além da relevância da conduta, a gravidade do caso versado nos autos se insere entre
as situações que merecem a intervenção do Direito Penal Militar.
O que se tem nesse vértice é a constatação de que, além da proteção à saúde, o
tipo previsto no art. 290, caput, § 4º, do CPM visa zelar pela ordem hierárquico-disciplinar
das Organizações Militares como elemento fundamental e, até mesmo, como princípio basilar
das Forças Armadas brasileiras.
Como se sabe e consoante bem ressalto pelo Juízo de primeiro grau na Sentença
condenatória:
[...] O ingresso de substância entorpecente numa instituição militar invoca-se de potencial
perigo, em razão de um militar da ativa, diuturnamente, ter acesso a armamento letal, não
devendo estar fora de seu estado pleno de autodeterminação e de discernimento. É bom
ressaltar que para a consumação do delito não é necessário que o acusado faça uso da droga,
o simples ato de trazer consigo ou de guardar é suficiente para a configuração do delito. [...]
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo seguinte, o dolo que permeia a conduta objetiva do acusado ressai da sua
própria atitude de portar a droga no interior de uma Organização Militar. A mera alegação,
sem qualquer respaldo probatório, de que levou a droga para o quartel por engano em virtude
da troca de mochilas, não tem o condão de afastar o elemento intencional da conduta.
Ao depois, diga-se, a tese da incidência dos princípios da insignificância e da
intervenção mínima, igualmente, não merecem prosperar.
Desse modo, nem mesmo o recente precedente do Supremo Tribunal Federal
citado pela Defesa qual seja, o Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP, teria o condão de
afastar a aplicabilidade do dispositivo acima no caso. Trata-se de precedente que aborda a
constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não tratando do tipo previsto no art. 290
do CPM, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, leia-se:
Decisão: pequenas quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se
restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social das Forças Armadas, instituições externas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cujas lesões à saúde atingem o
espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao
bem jurídico tutelado. 3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes
relacionados com os entorpecentes, a incidência dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade não alcança a amplitude verificada na seara comum, em face dos valores
intrínsecos às Forças Armadas. A sanção prevista no preço secundário do art. 290 do
CPM prevalece em relação à Lei Civil de Entorpecentes. 4. O art. 290 do CPM foi
plenamente recepcionado pela CF/88, razão pela qual descabe o argumento de crueldade da
pena e ofensa à dignidade da pessoa humana. 5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena
não gozam do estatuto constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram
a sua constitucionalidade/convencionalidade. (Supremo Tribunal Federal, ARE nº 1411434.
Relator(a): Ministro(a) ANDRÉ MENDONÇA. Data de Julgamento: 07/08/2025, Data de
Publicação: 08/08/2025) (Grifo nosso.)
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIDO
DESPROVIMENTO. Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do
27° Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os
objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância
entorpecente, posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e
de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-
se com o mérito, em conformidade com as decisões desta Corte Castrense. Autoria e
materialidade incontestes. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a
responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos
depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe
pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e que a guardou a pedido de
outrem. O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se
encontra em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da
especialidade da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo,
assim, de qualquer inconstitucionalidade. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não
desfrutam de status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico
pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o
poder de revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a despeito de dispensarem tratamento
diferenciado ao usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Convenções não restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando
imprescindível a aplicação da lei penal militar frente ao princípio da especialidade e aos
pilares da hierarquia e da disciplina. A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM,
“guardar” e “em local sujeito à administração militar”, demonstra a especialidade do caso,
afastando a incidência da Lei nº 11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da
Súmula do Superior Tribunal Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06. Inaplicabilidade do Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo
pessoal – e teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº
635.659/SP à Justiça Militar da União. O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado
como crime de perigo abstrato, não sendo necessária comprovação de um resultado lesivo,
bastando, tão somente, que o agente pratique qualquer uma das figuras nucleares do
supracitado tipo penal militar, como no caso em tela. O delito em questão está capitulado
como crime contra a incolumidade e a saúde públicas. Além disso, com a criminalização da
conduta, busca-se proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das
instituições militares, sempre ofendidas nesses casos. Tese defensiva da ausência de perigo
efetivo de lesão em face da mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o
princípio da insignificância, não encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não
interfere na materialidade delitiva. Não procedência da tese defensiva de absolvição por
suposta violação do princípio do bis in idem. As instâncias administrativa e penal são
independentes entre si, sendo perfeitamente possível que o Agente seja sancionado
penalmente, mesmo que sua responsabilidade administrativa reste demonstrada em relação
aos fatos objetos de apuração a que tenha sido submetido. Descabimento da tese defensiva a
fim de que a pena possa ser aplicada abaixo do mínimo legal, em virtude da disposição legal
expressa proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do
mínimo legal. Inteligência do artigo 73 do Código Penal Militar. Desprovido o apelo
defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000914-
19.2023.7.01.0001. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025) (Grifo nosso.)
É o quanto basta para manter a condenação do acusado como incurso nas penas
do artigo 290, caput, § 4º, do Código Penal Militar.
No que diz respeito a dosimetria da pena nada há retocar, na medida em que
fixada no mínimo legal de 1 (um) ano previsto para a espécie, com a majoração de metade
por força da qualificadora prevista no acima citado § 4º, além da detração penal do período
que permaneceu preso cautelarmente (4 dias).
Posto isso, voto no sentido de negar provimento ao apelo da Defesa, para
manter íntegra a Sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e
26 (vinte e seis) dias de reclusão (com detração penal) pela prática do crime captulado no
artigo 290, caput e § 4º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 3
(três) anos, nos termos do artigo 84 do CPM, c/c o artigo 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições estabelecidas na sentença e demais termos nela estabelecidos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382931v22 e do código CRC 119981c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 13/05/2026, às 09:57:33
7000040-54.2025.7.11.0011
40001382931 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR